Tribunal: TJSP
Processo: 1005883-54.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer, indenização por danos morais, consignação em pagamento e manutenção da posse. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Juros abusivos. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente.

Ementa:

Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer, indenização por danos morais, consignação em pagamento e manutenção da posse. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Juros abusivos. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Discussão impertinente sobre a utilização da Tabela Price. Utilização do índice IPCA. Admissibilidade. Preliminares rejeitadas. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000843990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005883-54.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes MARCELO
BARBOSA DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDLA SANTOS CUNHA (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados GAIA SECURITIZADORA S/A, SP-10 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A e TUA TERRA
RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
2
Voto no 19462
Apelação no 1005883-54.2019.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelantes: Marcelo Barbosa da Cunha e Edla Santos Cunha (Justiça gratuita)
Apeladas: Tua Terra Residencial Empreendimentos 1 Ltda, Gaia Securitizadora S/A, Urbplan
Desenvolvimento Urbano S/A e Scopel-10 Empreendimentos Imobiliários Ltda
Juiz (a): Rossana Luiza Mazzoni de Faria
Apelação. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel.
Ação de revisão contratual c.c. obrigação de fazer, indenização por
danos morais, consignação em pagamento e manutenção da posse.
Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Juros
abusivos. Não demonstração. Juros capitalizados mensalmente.
Admissibilidade. Aplicação da Súmula 539 do STJ e da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF. Discussão
impertinente sobre a utilização da Tabela Price. Utilização do índice
IPCA.
Admissibilidade.
Preliminares
rejeitadas.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
355/366, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual c.c.
obrigação de fazer, indenização por danos morais, consignação em pagamento e manutenção da
posse, proposta por Marcelo Barbosa da Cunha e Edla Santos Cunha contra Tua Terra
Residencial Empreendimentos Ltda, Gaia Securitizadora S/A, Urbplan Desenvolvimento Urbano
S/A e Scopel-10 Empreendimentos Imobiliários S/A. Os autores foram condenados ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
3
causa, com a observação de serem beneficiários da gratuidade processual.
Inconformados, apelam os autores sustentando, preliminarmente, o
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial
contábil. No mérito, alegam que devem ser aplicadas as normas atinentes ao CDC. Mencionam a
cobrança indevida de juros capitalizados, porquanto não foram expressamente pactuados.
Voltam-se quanto à utilização da Tabela Price e à existência do anatocismo com juros abusivos.
Pleiteiam a consignação em pagamento dos valores que entendem devidos pelas parcelas e a
manutenção da posse do bem sem inclusão dos seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito.
Requerem o provimento do recurso com a repetição do indébito (fls. 189/201).
Recurso tempestivo e sem preparo por serem os autores beneficiários
da gratuidade processual.
As rés apresentaram contrarrazões, tendo a ré Gaia sustentando,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ausência de impugnação
especificada aos termos da sentença. No mais, pediram a manutenção integral da sentença
(fls.382/416, 417/427 e 428/442).
Os autores, após devidamente intimados (fls. 546), manifestaram-se
com relação ao pedido da corré Gaia Securitizadora S/A de substituição processual formulado a
fls. 445/543 para que passe a constar Companhia Securitizadora Travessia em razão da cessão
dos seus direitos creditórios.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 545).
É o relatório.
Primeiramente saliento que o pleito de substituição processual
formulado pela apelada Gaia Securitizadora (fls. 445/543), refoge a este momento processual,
até por que todas as informações constantes de sua petição poderiam ter sido informadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
4
decorrer do processo e até mesmo antes da prolação da sentença apelada, vez que não se tratam
de fatos novos.
Não é o caso de acolhimento das preliminares arguidas.
Os autores/apelantes reiteram parte dos termos da sua inicial, no
entanto isso não torna o recurso inepto como sustenta a apelada Gaia em suas contrarrazões. A
interposição do recurso pelo recorrente, na parte impugnada, devolve a matéria alegada ao
Tribunal. Assim, a reiteração das razões de parte das alegações, por si só, não impede o
conhecimento do recurso, quando demonstrado interesse na reforma da sentença.
Nesse sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processo civil. Recurso especial. Agravo no agravo de instrumento.
Fundamentação recursal. Apelação. Art. 514 do CPC. Requisitos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ. Repetição dos argumentos
deduzidos na contestação. Demonstração do interesse pela reforma.
Súmula 83/STJ.
- O reexame do acervo fático-probatório do processo é vedado em sede
de recurso especial.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial
não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente
quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do
interesse pela reforma da sentença.
- Inviável o recurso especial quando a decisão recorrida está em
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo no agravo de instrumento improvido.”
(AgRg no Ag 990.643/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 23/05/2008)
De outro lado, o julgamento antecipado não implicou cerceamento de
defesa, porquanto cabe ao juiz o poder-dever de impedir a produção de prova inútil ao deslinde
da causa. Todas as questões apresentadas independem de prova pericial para a sua verificação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
5
tratando as teses defendidas pelos autores, de matéria de direito e, como tal, o julgamento
antecipado era de rigor.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. FRANCISCO
REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/2015, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC/2015). E é
firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de
provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
“... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de
audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do
seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide ...”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no Ag 738.889/RS, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ
22/05/2006, p. 160).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“...
PROCESSUAL CIVIL NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO
DE DEFESA - Alegação de julgamento antecipado da lide e de que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
6
necessidade de realização de perícia contábil. NÃO OCORRÊNCIA: A
prova pericial é desnecessária para a solução da lide. A questão
permite o julgamento antecipado da lide e os documentos trazidos são
suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito (Apelação
no 0005199- 68.2012.8.26.0297, Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
j. 29.1.13)”.
No caso em tela, a MM. Juíza originária entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos autos.
As preliminares, assim, devem ser rejeitadas.
No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos e pelos ora acrescentados. Cabe, entretanto, acrescentar ao decisum
algumas considerações a respeito.
Os autores alegaram em síntese em sua inicial terem firmado com as
rés Scopel e Urbplan, contrato particular de escritura de compra e venda de imóvel com contrato
de alienação fiduciária em garantia de pagamento, referente ao imóvel ali descrito. Contudo,
entenderam que as condições contratuais são ilegais. Argumentaram sobre a ocorrência indevida
de juros abusivos e capitalizados decorrentes da utilização da Tabela Price. Sustentaram que
houve atraso na entrega do empreendimento o que lhes ocasionou diversos dissabores.
Enfatizaram a ilegalidade do IPCA como índice de reajuste contratual, devendo ser aplicado o
IPC ou a TR, conforme a que lhes for mais favorável. Requereram a antecipação de tutela para
deferir o depósito das parcelas mensais em valor que entendem correto, sem que haja
negativação de seus nomes, bem como a com a manutenção na posse do imóvel. Pugnaram pela
procedência dos pedidos com revisão contratual para afastar as cobranças indevidas e condenar
as rés a devolver em dobro o quanto pago a maior, além de indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00.
A tutela de urgência foi indeferida (fls. 54/55).
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
7
contrato objeto da lide.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
Os autores, ao contratar com as rés, concordaram com a incidência de
juros pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhes cabendo agora, manifestar
discordância dos encargos decorrentes do contrato que livremente contraíram.
O contrato foi celebrado em 2011 (fls. 252/276), quando em vigor a
Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001, a
qual, em seu art. 5o, autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros com periodicidade
inferior a um ano. A referida norma não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, que não concluiu o julgamento da ADIN 2316-1.
O C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por seu turno, decidiu pela
constitucionalidade da medida, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE
31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE” (Arguição de inconstitucionalidade no 0128514-88.2011,
Órgão Especial do Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j.
24.8.11).
O Superior Tribunal de Justiça, a respeito, já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
8
“1. No julgamento do Recurso Especial 973.827, jugado segundo o rito
dos recursos repetitivos, foram firmadas, pela 2a Seção, as seguintes
teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada'.
2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as taxas de juros
mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de abusividade,
é de rigor.
3. Agravo regimental provido”. (AgRg no AREsp 87.747/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).
E pacificou a questão, com a edição da Súmula 539/STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
Anote-se que de acordo com a Súmula no 541 do STJ, a
admissibilidade da capitalização dos juros pode ser aferida pelo confronto da taxa mensal e anual
de juros estipulada no contrato, conforme se observa de sua ementa: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
9
Vislumbra-se no contrato objeto da lide a previsão da capitalização e a
utilização da Tabela Price, nada havendo de ilegal (fls. 253/254):
“2.1.2. Do Preço da Venda do Imóvel e Demais valores Pertinentes à
Negociação e Sua Forma de Pagamento
(A) Preço de Venda: R$ 62.842,49 (sessenta e dois mil, oitocentos e
quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos)
(A1) Sinal Pago: R$ 2.992.49 (dois mil, novecentos e noventa e dois
reais e quarenta e nove centavos), pagos da seguinte forma:
(A1.1)- R$ 997,50 (novecentos e noventa e sete reais e cinquenta
centavos) pagos neste ato a título de sinal e princípio de pagamento através do cheque no_____,
agência n°____, banco n°_____;
(A1.2)- R$ 1.994,99 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e
noventa e nove centavos) pagos através de 01 (uma) única parcela fixa e irreajustável com
vencimento em 25/07/2011, por meio do cheque no______, agência n°____, banco n°_____;
(B) Saldo do Preço de R$ 49.077,00 (quarenta e nove mil e setenta e
sete reais), a ser pago através de 175 (cento e setenta e cinco) prestações mensais e sucessivas,
no valor de 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), cada uma, a ser acrescida de correção
monetária, conforme item 2.1.3, “D”, e já acrescidos de juros de 0,9488% ao mês calculado de
acordo com a Tabela Price, vencendo-se a primeira delas em 10/07/2011 e as demais em igual
dia dos meses subsequentes, até final liquidação, e R$ 10.773,00 (dez mil, setecentos e setenta e
três reais) divididos em 15 (quinze) prestações anuais de sucessivas no valor de R$ 1.581,74 (um
mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos) cada uma, a ser acrescida de
correção monetária, conforme item 2.1.3, “D”, e já acrescidas de juros de 12% ao ano,
calculado de acordo com a Tabela Price, vencendo-se a primeira delas em 10.06.2012 e as
demais em igual dia e mês dos anos subsequentes até a liquidação.”
(B.1) Todas as prestações acima serão reajustadas mensalmente pela
variação dos índices pactuados neste instrumento e deverão ser pagas mediante Avisos de
pagamentos bancários emitidos pela VENDEDORA, os quais serão remetido ao endereço dos
compradores, indicado neste escritura.
(B.2) O preço do imóvel com juros, exceto correção monetária, resulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
10
no preço total de R$ 127.518,59 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta
e nove centavos), mesmo valor cobrado para a hipótese de público leilão previsto na Lei
Federal, nos termos da alínea (a) da cláusula 6.14 deste instrumento.
(...)
2.1.3. Das Demais Condições e Encargos.
(A) Seguros Mensais: R$ 14,36 (quatorze reais e trinta e seis
centavos);
(B) Taxa de administração do crédito: R$ 20,00 (vinte reais);
(C) Valor total dos Encargos Mensais: R$ 610,36 (seiscentos e dez
reais e trinta e seis centavos), correspondendo à soma dos valores indicados nos itens 2.1.3(A) e
2.1.3(B) acima, acrescido da parcela referida no item 2.1.2(B);
(D) Índice de Atualização/Reajuste Mensal: IPCA Índice Nacional de
Preços ao Consumidor amplo, divulgado pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
(...)”.
Também importante ressaltar a cláusula 4.1.3 do referido contrato, a
qual dispõe (fls. 257):
“Todas
as
prestações
representativas
da
dívida
do(s)
COMPRADO(ES) serão reajustada pela variação do índice apontado no item 2.1.3 (D), mensal
e cumulativamente (...).”.
Os juros estipulados no contrato, não se afastam e nem se mostram
superiores as taxas praticadas pelo mercado. Não houve demonstração de cobrança divergente
entre o contratado e o efetivamente cobrado.
A modificação das taxas de juros remuneratórios, em situações como a
dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e demonstrado
estarem elas situadas acima da média de mercado na época da contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
11
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde
que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
A Súmula 121, do STF, não se aplica ao caso porque, embora proíba a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi editada em
1963, ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas raríssimas
hipóteses em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 a autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim
ultrapassada referida súmula.
A propósito da inaplicabilidade da Súmula 121, do STF, vem decidindo
este E. Tribunal.
"Revisão de contrato bancário. Capitalização. Possibilidade. Contratos firmados após a edição da MP
1.963-17/2000.
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Capitalização mensal
autorizada.
Recurso
improvido”
(Apelação
no
9096669-21.2007.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Relator
ERSON T. OLIVEIRA, j. 27.4.11).
“Ação de revisão de contrato pretensão do autor ao afastamento de
cláusulas abusivas em Cédula de Crédito Bancário firmada para
aquisição de caminhão - impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - capitalização de juros diária/mensal admitida após a
edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 - inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF - inadmitida a cobrança da Tarifa de Emissão de
Boletos após a Resolução 3.518/2007 - precedente do STJ em incidente
de recurso repetitivo - necessidade de restituição do valor cobrado
indevidamente - impossibilidade de devolução em dobro quando a
cobrança indevida derivou de cláusulas contratuais só agora afastadas
- possibilidade de condenação do vencido ao pagamento das verbas de
sucumbência ainda que beneficiário da assistência judiciária, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
12
que observado o art. 12 da Lei 1.060/50 inexistência de afronta ao
princípio da boafé objetiva por parte da ré - demanda parcialmente
procedente
recurso
provido
parcialmente”
(Apelação
no
0003141-63.2011.8.26.0318, 16a Câmara de Direito Privado, Relator
JOVINO DE SYLOS, j. 10.12.13).
De igual forma, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal
de Justiça, a limitação dos juros remuneratórios com supedâneo na Lei de Usura (Decreto
22.626/33 e Súmula 121 STF) é inaplicável às instituições financeiras (Súmula 596/STF). E a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança
abusiva. A revisão de taxas de juros remuneratórios, no caso, só é admitida em hipóteses
excepcionais, em que caracterizada a cobrança abusiva.
Quanto à Tabela Price, não há qualquer ilegalidade na sua utilização,
pois a análise da capitalização dos juros somente pode ser feita em contratos em que ela é
vedada, o que não ocorre no presente caso. Já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, que se aplica ao caso por simetria, nos seguintes termos:
“(...) 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da
legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato -
passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de
juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou
anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos
óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso
que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é
necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de
prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não
lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei
n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. (...)”
(REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015) (grifo inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
13
no original).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“Revisão contratual c.c consignação em pagamento. Contrato de
financiamento de veículo. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Limitação dos juros. Impossibilidade (Súmulas 596 do STF e 382 do
STJ). Tabela Price. Admissibilidade. Capitalização dos juros.
Possibilidade (Súmula 541 do STJ). Ademais, contrato formalizado sob
a égide da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2170-36/2001, norma não declarada inconstitucional. Por ser ainda
cédula de crédito bancário, é prática admitida nos termos do artigo
28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/04. Sentença mantida. Honorários
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa. Preliminar
rejeitada
e
recurso
não
provido”.
(Apelação
1015820-43.2017.8.26.0003; Relator João Pazine Neto; j. 27/11/2018).
“AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Anatocismo.
Insurgência
contra
a
capitalização
dos
juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso
I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o
contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza
a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539
e 541 do STJ. Previsão expressa da aplicação de taxas de juros anuais
superiores ao duodécuplo das mensais. TABELA PRICE Insurgência
contra a sua aplicação. DESCABIMENTO: Não há irregularidade na
utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os
encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a
amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais
juros. É amortizado aquilo que é pago. TARIFA DE ABERTURA DE
CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO. Alegação de
que é abusiva a cobrança das referidas tarifas. PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
14
PREJUDICADO: Não há no contrato a previsão de cobrança das
tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê. Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
1032764-89.2018.8.26.0002; Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS; j.
13/11/2018).
De igual modo, nada há de irregular na utilização do índice IPCA para
a atualização monetária das parcelas. Referida questão foi objeto de apreciação pelo Superior
Tribunal de Justiça sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, culminando na fixação da
seguinte tese:
“O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o
período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com
base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído
pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor ” (Tema 996).
Por conseguinte, a substituição do IPCA por outro índice só caberia
caso fosse demonstrado ser mais vantajoso aos autores, o que não ocorreu no caso dos autos.
Em suma, o contrato entabulado entre as partes é claro, foi assinado, e
possui todas as informações adequadas. Era incumbência dos autores provar o alegado abuso, o
que não aconteceu.
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
direito dos autores e do qual não se desincumbiram.

O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor.
O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
15
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1.
APLICABILIDADE
DO
CDC
À
RELAÇÃO
MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA A
INVERSÃO
AUTOMÁTICA
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO
-
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES
DEDUZIDAS
PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença recorrida por todos os seus fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005883-54.2019.8.26.0127 - ERPM
16
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência dos autores em 10% do valor da causa (valor da causa R$ 62.842,49). Nos
termos do dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol das apeladas para 11 % do
valor atualizado da causa, com observação da gratuidade concedida aos autores.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares, nego
provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)